Tribunal: TJSP
Processo: 1005481-66.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Sentença que reconheceu o abandono da causa por mais de 30 dias e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento - Banco autor por duas vezes intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, e advogados constituídos intimados por três vezes, via DJE, para o

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Sentença que reconheceu o abandono da causa por mais de 30 dias e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento - Banco autor por duas vezes intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, e advogados constituídos intimados por três vezes, via DJE, para o mesmo efeito – Absoluta inércia por quase um ano – Transcurso dos prazos in albis – Abandono plenamente configurado – Inteligência do art. 485, § 1o, do CPC.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005481-66.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado JOSE PEDRO MARTINS DE
CASTRO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.125
Apelação no 1005481-66.2018.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: José Pedro Martins de Castro
Classificação: Alienação fiduciária em garantia Busca e apreensão
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia - Ação de
busca e apreensão - Sentença que reconheceu o
abandono da causa por mais de 30 dias e julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, III, do CPC – Manutenção do julgado –
Cabimento - Banco autor por duas vezes intimado
pessoalmente a dar andamento ao feito, e advogados
constituídos intimados por três vezes, via DJE, para o
mesmo efeito – Absoluta inércia por quase um ano –
Transcurso dos prazos in albis – Abandono plenamente
configurado – Inteligência do art. 485, § 1o, do CPC.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de busca e apreensão fundada em contrato de abertura de
crédito com cláusula de alienação fiduciária em garantia, onde
proferida sentença que reconheceu o abandono da causa por mais
de 30 (trinta) dias e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
Aduz o autor que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
praticou qualquer ato que não fosse adequado à constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que
a inicial foi instruída com todos os documentos necessários ao
deferimento da liminar”, sendo certo, ainda, que inexistiu
intimação direta e pessoal do banco requerente para que desse
andamento ao feito, sob pena de extinção, de molde a se dar
cumprimento ao disposto no § 1o, do art. 485, do Código de
Processo Civil.
Sem contrarrazões, porquanto sequer citado o réu.
É o relatório.
O apelo, a rigor, sequer estaria em termos de ser
conhecido, na medida em que a extinção do feito, sem resolução
do mérito, não ocorreu por falta de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV,
do CPC), como defende o banco, mas sim por não ter promovido
atos e diligências que lhe incumbiam com exclusividade, dentro
do prazo legal (art. 485, III, do CPC).
De qualquer forma, o que se nota da atenta leitura
dos autos é que depois de o autor ter requerido o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
do mandado de busca e apreensão no endereço constante da
petição de fls. 47/48, em 08.11.2018 houve sua intimação por
meio dos advogados constituídos para que comparecesse ao
cartório em fornecesse meios necessários ao cumprimento da
liminar
v. fls. 53, mas até 26.02.2019 deixaram de se
manifestar v. fls. 54.
Nova intimação dos patronos foi efetivada às fls.
57, mas até 28.03.2019 nenhuma petição aportou aos autos cf.
fls. 58.
Bem ao contrário do que agora afirma o
recorrente, duas foram as intimações pessoais do banco autor
para que desse andamento ao processo no prazo de 05 (cinco)
dias úteis v. fls. 61 e 68, sem mínimo sucesso.
Seguiu-se, em 29.08.2019, a terceira intimação
dos advogados constituídos para que se manifestassem acerca do
prosseguimento do feito, em 15 (quinze) dias, sob pena de
extinção v. fls. 72, mas uma vez mais quedaram-se inertes v.
fls. 73, assim permanecendo até a data de prolação da respeitável
sentença ora combatida, em 02.10.2019 v. fls. 74.
Sem sentido, portanto, a singela arguição recursal
no sentido de que inexistiu o abandono do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica